Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-67.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801126-67.2021.8.14.0061

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: N R BENDELAQUE & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores decorrentes de contrato de consórcio. A embargante sustenta omissão quanto à definição dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024 e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a incidência dos consectários legais à luz da Lei nº 14.905/2024; e (ii) se é necessária a adequação dos critérios de juros moratórios e atualização monetária fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento do vício repercutir no resultado do julgamento.

4. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à compatibilidade dos consectários legais fixados na sentença com o regime jurídico superveniente introduzido pela Lei nº 14.905/2024.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de juros moratórios ou correção monetária quando utilizada como índice único de atualização da obrigação.

6. Necessária, portanto, a adequação do julgado para explicitar os critérios de incidência dos consectários legais, conferindo segurança jurídica e coerência sistêmica à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

"

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relativa à definição dos consectários legais da condenação."

“A incidência da taxa SELIC, quando adotada como índice único, afasta a cumulação com juros moratórios e correção monetária autônomos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, EDcl na ApCív nº 0003169-07.2016.8.14.0054, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
em face do Acórdão de ID n.º

33954999, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao recurso de apelação e preservara a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores.

Consta do acórdão embargado que a sentença reconheceu a rescisão dos contratos de consórcio por inadimplemento da administradora, condenando a requerida à restituição integral dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 169.622,90, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação, argumentando que o julgado manteve os critérios estabelecidos na sentença sem observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência da taxa SELIC nas condenações civis fundadas no art. 406 do Código Civil. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de observar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, especialmente no tocante à distinção entre atualização monetária e juros legais após a entrada em vigor do novo diploma normativo. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para saneamento da omissão apontada e adequação dos consectários legais aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela legislação superveniente.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da alegada omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo julgador, sendo possível, inclusive, a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício repercutir no resultado do julgado.

Nesse contexto, ao se examinar a decisão embargada, constata-se que, embora tenha mantido integralmente a sentença de primeiro grau, não houve enfrentamento específico acerca da compatibilidade dos critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na origem com o regime jurídico superveniente, o que caracteriza omissão relevante apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Com efeito, a sentença de primeiro grau, conforme ID 29014315 , estabeleceu que os valores relativos à repetição do indébito seriam atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês desde cada desconto, bem como que a indenização por danos morais seria corrigida pelo mesmo índice, com juros de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso.

Todavia, a superveniência da Lei nº 14.905/2024 promoveu alteração substancial no regime jurídico dos encargos moratórios, ao dispor que, na ausência de estipulação contratual, os juros legais devem corresponder à taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros, vedando-se sua cumulação com outros índices.

Nessa perspectiva, a manutenção automática dos critérios fixados na sentença, sem a devida adequação ao novo regramento legal, pode ensejar a incidência cumulativa indevida de encargos, em descompasso com a legislação vigente e com o entendimento consolidado na jurisprudência superior no sentido da impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção ou juros.

Conforme estabelece a nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

E o parágrafo único do art. 389 dispõe:

“Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

O Tribunal de Justiça do Pará igualmente já consolidou este entendimento:

“Tendo em vista que as questões referentes aos juros de mora, tais como a alteração do seu índice, são consideradas matérias de ordem pública, é possível a modificação, de ofício, a fim de fixar a taxa SELIC como índice dos juros de mora e excluir a correção monetária das indenizações.” (TJPA – EDcl na ApCív n.º 0003169-07.2016.8.14.0054, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 02/05/2023)

Assim, mostra-se necessário o saneamento da omissão apontada, a fim de explicitar os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, conferindo maior precisão e segurança jurídica ao julgado.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos e modificativos, para ajustar os consectários legais da condenação, de modo que a atualização dos valores devidos observe o regime previsto na legislação vigente.

Nessa linha, deve-se estabelecer que os valores da condenação sejam atualizados pela taxa SELIC, a qual compreende, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, afastando-se, por conseguinte, a cumulação com quaisquer outros índices, inclusive INPC e juros de um por cento ao mês, conforme originalmente fixado na sentença.

Pelo exposto,
ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de que haja a incidência da taxa Selic e a exclusão da correção monetária, nos termos da fundamentação. Quanto ao mais, mantém-se a decisão.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026